Tribunal: STF
Processo: RE 112829
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-10
Data de publicação: 1987-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL.
'SURSIS'. TANTO A PRORROGAÇÃO OBRIGATORIA NO PERIODO DE PROVA
DO 'SURSIS' (ART. 81, PARAGRAFO 2.), COMO A REVOGAÇÃO OBRIGATORIA
(ART. 81, INC. I, DO COD. PENAL) E AUTOMÁTICA, NÃO EXIGINDO A LEI
DECISÃO DO JUIZ. PRECEDENTES DO S.T.F..
RECURSO PROVIDO.